Tribunal: STF
Processo: ARE 895788
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE GERAL. ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    2. Hipótese em que, para divergir do entendimento firmado pelo tribunal a quo, no sentido de que não se trata de revisão geral anual, seria necessária a análise da legislação local mencionada, bem como do conjunto fático-probatório colacionado aos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.